Tribunal: CARF
Processo: 10380.728986/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728986/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AGRO INDUSTRIA TRIANGULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
27/08/2012 e consignado na Notificação de Lançamento – n. 03101/00052/2012 – Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – Exercício 2007 – valor total de R$ 67.334,82 – com fulcro em
não comprovação da área efetivamente utilizada para plantação de produtos vegetais e do Valor
da Terra Nua (VTN) informados na DITR/2007.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/04/2014, a Impugnante, agora
Recorrente, apresentou recurso voluntário em 08/05/2014, reclamando pela ausência de
irregularidades na informação dos dados de área vegetal; não cabimento da cumulação de
penalidades ("bis in idem”); multa de ofício desproporcional, desarrazoada e confiscatória; e dos
juros de mora calculados com base na Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728986/2012-54
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728986/2012-54

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972. Todavia, dele conheço parcialmente, vez
que traz matéria que não foi objeto de impugnação, no caso, juros de mora calculados com base
na Selic, caracterizando-se assim, em relação a essa matéria, preclusão consumativa, a teor do
art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
De plano, é de se observar que a controvérsia cinge-se tão-somente à ausência de
irregularidades na informação dos dados de área vegetal; não cabimento da cumulação de
penalidades ("bis in idem”); e multa de ofício desproporcional, desarrazoada e confiscatória.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 27/08/2012 e se refere ao ITR do
Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2007, havendo, portanto, a possibilidade de
advento de decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, caso tenha
havido o recolhimento antecipado do ITR declarado pelo contribuinte na DITR/2007, ainda que
parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de pagamento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento, observando-se que o resultado da diligência será consolidado, de forma conclusiva,
em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital